Tribunal: CARF
Processo: 16366.001237/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733/SC) definiu que o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (artigo 173, I do CTN).
Na hipótese dos autos, inexistindo comprovação de pagamento antecipado, verifica-se que parte do lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
PREVIDENCIÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DO CTN. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEI N.° 9.876/99. CONTRIBUIÇÃO. SAT. ARTIGO 22, INCISO II, LEI 8.212/91. TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA, SESC E SEBRAE. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Nenhuma convenção entre particulares pode ser oposta ao fisco para modificar a responsabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária. É devida a contribuição destinada ao SAT (atualmente financiamento dos riscos de incapacidade laborativa). Constitucionalidade do artigo 22, inciso II da Lei 8.212/91 declarada pelo STF, no RE n° 343.446 - SC, de 20/03/2003.
INCRA, SESC e SEBRAE.
A Lei n.° 9.876/99 que revogou a Lei Complementar n.° 84/96 e modificou o inciso III do art. 22 da Lei 8.212/91 goza de plena constitucionalidade. Há legalidade na cobrança das contribuições destinadas aos terceiros INCRA, SESC e SEBRAE.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.001237/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.627 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONDOMINIO RESIDENCIAL ARKADIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733/SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
“conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito” (artigo 173, I do CTN).
Na hipótese dos autos, inexistindo comprovação de pagamento antecipado,
verifica-se que parte do lançamento está abrangida pela decadência, conforme
disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
PREVIDENCIÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 123
DO
CTN.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
LEI
N.°
9.876/99.
CONTRIBUIÇÃO. SAT. ARTIGO 22,
INCISO
II,
LEI 8.212/91.
TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA, SESC E SEBRAE. TAXA
SELIC. LEGALIDADE.
Nenhuma convenção entre particulares pode ser oposta ao fisco para modificar
a responsabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária. É devida a
contribuição destinada ao SAT (atualmente financiamento dos riscos de
incapacidade laborativa). Constitucionalidade do artigo 22, inciso II da Lei
8.212/91 declarada pelo STF, no RE n° 343.446 - SC, de 20/03/2003.
INCRA, SESC e SEBRAE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.001237/2007-83
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

A Lei n.° 9.876/99 que revogou a Lei Complementar n.° 84/96 e modificou o
inciso III do art. 22 da Lei 8.212/91 goza de plena constitucionalidade. Há
legalidade na cobrança das contribuições destinadas aos terceiros INCRA,
SESC e SEBRAE.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência do lançamento até a competência
11/1997 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
16366.001237/2007-83, em face da Decisão-Notificação n° 14.422.4/095/2004 (fls. 157/240),
julgado pela Gerência Executiva do INSS de Londrina/PR, em 02 de julho de 2004, a qual
entendeu julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“DO LANÇAMENTO
1. Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização, no período acima
identificado, no valor de R$ 55.742,30 (cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

dois reais e trinta centavos), consolidado em 25/07/2003, concernente às contribuições
destinadas à Seguridade Social relativas à contribuição a cargo da empresa, às
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e às destinadas
aos terceiros, incidentes sobre os valores das remunerações pagas ao segurados
empregados, constantes em folhas de pagamento, rescisões de contrato de trabalho,
inclusive 13° salário, sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais e a
contribuição dos segurados empregados cuja retenção não ficou configurada pelo
empregador.
2. Os fatos geradores foram apurados conforme Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito — NFLD, fls. 60/61.
3. A notificação fiscal do débito lançado está devidamente formalizada e instruída com:
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF (fls. 57/59); Termo de Início de Auditoria
Fiscal — TIAF (fl. 54); Termo de Intimação para Apresentação de Documentos —
TIAD (fl. 55/56); e Termo de Encerramento da Ação Fiscal — TEAF (fl. 53).
DA IMPUGNAÇÃO
4. Regularmente cientificada do lançamento em 29/07/2003, fl. 01, a notificada
apresentou defesa tempestiva (protocolo n.° 35194.000443/2003-14, de 11/08/2003),
alegando, em breve síntese, que:
a) Houve cerceamento de defesa, pois, devido à greve dos funcionários do INSS, a
autuada não conseguiu obter vista do processo administrativo;
b) O contador é o responsável pelo pagamento dos valores referentes às contribuições,
juros e multa, à medida que o art. 135 do CTN reporta-se à expressão "crédito
tributário", tendo em vista a prática de atos com excesso de poderes e infração à lei,
bem como a prática de ato delituoso;
c) O contador assume inteira responsabilidade pelas irregularidades apuradas, conforme
declaração em anexo, fls. 131/134;
d) Que os débitos apurados no período de 02/1996 a 29/07/1998 estão extintos pela
decadência;
e) A competência para dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária é
exclusiva de Lei Complementar;
f) É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212/91, devendo prevalecer o prazo quinquenal
consagrado pelo CTN;
g) É indevida a contribuição ao SAT;
h) É inexigível a contribuição devida aos terceiros: INCRA; SEBRAE, SESC e
SENAC;
i) Há ausência de referibilidade entre a hipótese de incidência e o sujeito passivo
relativamente às contribuições devidas aos terceiros;
j) A majoração da alíquota de 15% para 20% estabelecida pela Lei n.o 9.876/99, sobre
os pagamentos feitos aos autônomos que prestaram serviços ao condomínio, é indevida,
já que não é dado à lei ordinária promover alterações em regras veiculadas por meio de
lei complementar;
k) Que não é devida a contribuição relativa ao síndico tendo em vista que o mesmo é
isento da taxa do condomínio e não recebe remuneração; I) A cobrança da taxa de juros
SELIC, em matéria tributária, é ilegal e inconstitucional, visto que: a) exorbita o
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

patamar de 12% ao ano; b) tem caráter remuneratório, e não moratório; e c) as taxas não
são fixadas por lei, mas por ato do BACEN.
DO PEDIDO
5. Diante do exposto, pelos motivos apresentados, requer que seja declarada a
invalidade do lançamento e, ainda, requer provar o alegado, inclusive por meio de oitiva
de testemunhas.
6. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“PREVIDENCIÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DO
CTN. DECADÊNCIA. ART. 45 DA LEI 8.212/91. PRAZO DECENAL.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEI N.o 9.876/99. CONTRIBUIÇÃO. SAT.
ARTIGO 22, INCISO II, LEI 8.212/91. TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
INCRA, SESC E SEBRAE. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Nenhuma convenção entre particulares pode ser oposta ao fisco para modificar a
responsabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária.
O art. 45 da Lei 8.212/91 prevê o prazo decadencial de dez para constituição do crédito
previdenciário. É devida a contribuição destinada ao SAT (atualmente financiamento
dos riscos de incapacidade laborativa). Constitucionalidade do artigo 22, inciso II da Lei
8.212/91 declarada pelo STF, no RESP n° 343.446 — SC, de 20/03/2003.
A Lei n.o 9.876/99 que revogou a Lei Complementar n.o 84/96 e modificou o inciso III
do art. 22 da Lei 8.212/91 goza de plena constitucionalidade. Há legalidade na cobrança
das contribuições destinadas aos terceiros: INCRA, SESC e SEBRAE.
É lícita a utilização da Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia — SELIC, para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 172/240,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
Suscita a recorrente a decadência parcial do lançamento, o que faz nos seguintes
termos:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

“O lançamento em questão abrange o período de abril de 1996 a dezembro de 1998
(incluindo-se o 13° salário). Portanto, excede o lapso temporal de 5 (cinco) anos, visto
que a notificação do sujeito passivo ocorreu em 29 de julho de 2003. Entende-se,
portanto, que não podem ser objeto de lançamento os débitos anteriores a 29 de julho
de 1998 ex vi do artigo 150, parágrafo 4., do CTN.”
O lançamento em questão foi consolidado abrangendo as competências 04/1996 a
12/1998 (e competência 13/2008), tendo sido cientificada a contribuinte do lançamento em
29/07/2003 (fl. 3).
O prazo aplicado é o quinquenal, pois a Súmula Vinculante no 8 pelo STF,
publicada em 20/06/2008, assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n0 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Conforme precedente (acórdão 9202-009.819) da 2a. Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aplicando o entendimento firmado pelo STJ do Recurso Especial no 973.733
– SC, entendeu-se nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN e que, na hipótese de não haver antecipação do
pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional.
Na hipótese dos autos, inexistindo comprovação de pagamento antecipado, não há
como realizar a contagem do prazo decadência na forma do § 4o, do art. 150, do CTN, devendo
esta se realizar conforme dispõe o art. 173, inciso I, do CTN. No caso, verifica-se que parte do
lançamento está abrangida pela decadência, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
Desse modo, fazendo-se a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo
173, inciso I, do CTN, verifica-se que, quando cientificado o contribuinte da presente NFLD,
parte do lançamento já se encontrava abrangido pela decadência.
A competência mais recente que entendo como abrangida pela decadência, a de
11/1997, poderia ser objeto de constituição de lançamento até 31/12/2002, conforme art. 173, I,
do CTN. Tendo sido cientificada a contribuinte do lançamento em 29/07/2003, deve ser
reconhecida a decadência do lançamento até a competência 11/1997, inclusive.
No caso, frisa-se que não houve lançamento quanto a competência 13/1997.
Quanto à competência 12/1997, cujo tributo possui vencimento em 01/1998,
poderia ser objeto de constituição de lançamento até 31/12/2003, conforme art. 173, I, do CTN.
Por tais razões, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos do artigo
173, inciso I, do CTN, deve ser reconhecida a decadência do lançamento até a competência
11/1997, inclusive.
Demais alegações do recurso voluntário.
Por oportuno, transcrevo, em parte (exceto quanto à matéria “decadência”), o voto
proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já
analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho
como minhas razões de decidir:
“7. Da análise dos autos e, em especial, da legislação aplicável à espécie, verificam-se
que as alegações apresentadas pelo impugnante não foram capazes de ilidir o
procedimento fiscal, como será demonstrado a seguir.
8. Inicialmente, cumpre esclarecer que as determinações legais devem ser cumpridas em
seus estritos termos pelo fisco, dado o caráter vinculado de sua atividade. Assim,
qualquer consideração a respeito da validade dos atos administrativos, frente às
determinações constitucionais e legais, deve ser levada a outro foro que não a esfera
administrativa, sendo impossível a este órgão julgador manifestar-se a respeito, tendo
em vista o disposto no Parecer CJ/MPAS n° 2547/2001, verbis:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA
O
SAT
E
TERCEIROS
REFERENTES
A
TRABALHADORES
AVULSOS.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO, NA SEARA ADMINISTRATIVA, DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
9. Quanto à alegação de que houve cerceamento de defesa, por não ter a notificada
obtido vista dos autos, nem tampouco, cópia dos mesmos, devido à greve do INSS,
temos a dizer que este direito lhe foi conferido através do despacho, fl. 116. O
contribuinte, embora intimado desse despacho, conforme Aviso de Recebimento, fl.
118, em 01/03/2004, não se manifestou.
10. Não pode prosperar a alegação de que a responsabilidade pelo pagamento das
contribuições previdenciárias, bem como a dos seus acréscimos legais, deve recair sobre
o contador, já que a obrigação de arrecadar as contribuições dos segurados empregados
e recolher ao INSS é da empresa, conforme dispõe o inciso I do artigo 216 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, in
verbis:
Art. 216...
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empresado e do trabalhador avulso a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior e as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas,...;(grifos nossos)
10.1 Com relação à declaração prestada pelo contador, onde o mesmo assume inteira
responsabilidade pelas irregularidades e apropriações de ordem tributária, levantadas
pela fiscalização do INSS, fls. 108/111, a mesma não tem o condão de alterar a sujeição
passiva da obrigação tributária, conforme dispõe o art. 123 do Código Tributário
Nacional, in verbis:
Art. 123. Salvo disposições de leis em contrário, as convenções particulares, relativas á
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas a Fazenda
Pública, para modificar a definição lesai do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes, (grifos nossos)
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

10.2 Assim, ainda sobre a impossibilidade de se alterar a definição legal do sujeito
passivo, transcrevemos o julgado abaixo:
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
RECOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE. INTELIGÊNCIA ART-123 CTN-66.
Nenhuma convenção entre particulares pode ser oposta ao fisco para modificar a
responsabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária. Caso em que o contador
da empresa não recolheu as contribuições e quitou as guias com timbre falso de banco.
Apelação improvida. (TRIBUNAL – QUARTA REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL, Processo:
9004141677, UF: SC, 3a TURMA, Data da decisão: 08/10/1990)
10.3 Portanto, face ao dispositivo legal citado, permanece o Condomínio Residencial
Arkádia como responsável pela obrigação tributária.
(...)
12. Quanto à inexigibilidade das contribuições destinadas a terceiros, primeiramente
temos a observar que, por força do art. 15 da Lei n.° 8.212/91, o condomínio é
considerado empresa para fins da legislação previdenciária.
13. O argumento de que a contribuição devida ao INCRA é inexigível porque a Lei
Complementar n.° 11, de 25/05/1971, não foi recepcionada pela Constituição Federal de
1988, não procede, assim como não prospera o argumento de que a edição da Lei n.°
8.212, de 24/07/1991, teria revogado a sua exigência, visto que a contribuição destinada
ao INCRA subsiste, seja com o advento da CF/88, seja com a Lei n.° 8.212/91,
conforme podemos ver nos julgados, abaixo transcritos:
TRIBUTARIO - ATIVIDADE COMERCIAL QUE É FOMENTADA PELA ATIVIDADE
RURAL - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO - FUNRURAL E
INCRA – INOCORRÊNCIA DE BI - TRIBUTAÇÃO - CONSTITUCIONALIDADE DA
COBRANÇA - I. Nenhum óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, contribuição
social destinada a financiar o FUNRURAL INCRA, eis que a contribuição social
cobrada ao empresador financia a cobertura dos riscos aos quais está sujeita toda a
coletividade de trabalhadores e não apenas seus empresados. II. A partir da Emenda n"
08/7 à Constituição Federal de 1967/69, a contribuição ao Funrural passou a ter a
natureza jurídica de contribuição social. Como tal, destina-se ao financiamento de
atividades que não são próprias do Estado mas que, pelas suas fundas repercussões
sociais, a ele interessa incentivar e desenvolver, em beneficio da coletividade como um
todo, decorrendo a obrigação do sujeito passivo, na espécie, exclusivamente do
mandamento legal que lhe impõe este dever, no caso a Lei 2.613/55, com suas
alterações posteriores. III. Entendimento que se mantém após a promulgação da Carta
Magna atual, à inteligência do seu art. 195, /. IV. Constitucionalidade da cobrança da
parcela de 2,4%, incluída na contribuição previdenciária, e destinada ao custeio da
previdência rural a cargo da apelante, empresa urbana, reconhecida. (TRF 2a R. -
AMS 2000.02.01.000998-6 - RJ - Ia T. - Rela Desa Fed. Julieta Lidia Lunz - DJU
05.04.2001)
PREVIDENCIÁRIO
-
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PARA
O
INCRA
-
CONSTITUCIONALIDADE – As empresas urbanas e rurais estão sujeitas à incidência
da contribuição social para o INCRA, mesmo após o advento da CF/88 e da criação do
SENAR pela lei 8.315/91. A exação a cargo do INCRA possui a natureza de
contribuição social, pois tem como objeto atividades que interessam ao Estado, em
virtude de beneficiarem toda a sociedade, atendido o principio da solidarização da
Seguridade Social, incerto no art. 195 da Constituição Federal. (TRF 2a R. - AMS
2000.02.01.044087-9 - RJ - 4a T. - Rei. Des. Fed. Fernando Marques-DJU 12.03.2001)
(Grifei)
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

13.1 A contribuição devida ao INCRA deve ser suportada por todas as empresas,
inclusive as urbanas, conforme dispõe o Parecer/CJ n.° 1.113, de 19/01/1998, aprovado
pelo Ministro da Previdência Social, abaixo transcrito:
EMENTA: CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO. Por força da Lei
n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os empregadores são obrigados a
contribuírem para o INCRA e FUNRURAL, sobre a folha de salários.
14. A alegação de que a contribuição devida ao SEBRAE é inexigível não pode
prosperar, uma vez que, por ser considerada empresa, a notificada está sujeita às
contribuições sociais constantes na Constituição Federal, em seu artigo 149, dentre elas
a destinada ao SEBRAE.
14.1 A jurisprudência dos tribunais tem confirmado o entendimento quanto à legalidade
da cobrança da contribuição devida ao SEBRAE e vem mantendo entendimento de que
todas as empresas são obrigadas a recolher a referida exação, como segue:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. DESNECESSIDADE
DE LEI COMPLEMENTAR. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO. EMPRESAS DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
VINCULADAS
AO
SEST/SENAT.
OBRIGATORIEDADE.
1. E desnecessária a prévia disposição em lei complementar para o atendimento à
ordem constitucional pela contribuição destinada ao SEBRAE.
2. A contribuição social destinada ao SEBRAE é contribuição de intervenção no
domínio econômico, que dispensa seja o contribuinte virtualmente beneficiado, sendo
irrelevante no caso, o objeto social da empresa como elemento definidor da sujeição
passiva.
3. A criação do sistema SEST/SENAT, aos quais se vinculam as empresas de transporte
rodoviário, não desonera as mesmas da contribuição ao SEBRAE. (TRF da 4o
REGIÃO, EIAC – EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL - 17540,
Processo: 2000.04.01.089658-2/SC, 1a. SEÇÃO, Data da Decisão: 02/10/2003)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SEBRAE. PRELIMINARES REJEITADAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO SEBRAE. EMPRESA COMERCIAL DE MÉDIO OU
GRANDE PORTE. EXIGIBILIDADE.
4. Ao instituir a contribuição ao SEBRAE como um "adicional" às contribuições ao
SENAI, SENAC, SESI e SESC, a Lei 8.029/90 indubitavelmente definiu, como sujeitos
ativo e passivo, falo gerador e base de cálculo, os mesmos daquelas contribuições, e
como alíquota, as descritas no § 3o, do art. 8".
5. A contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as
contribuições ao SESC. SESI, SENAC e SENAI, independentemente do seu porte
(micro, pequena, média ou grande empresa).
6. Matéria preliminar rejeitada, apelações do INSS, do SEBRAE e remessa oficial
providas e apelação da autora prejudicada. (TRF DA 3a Região, Sexta Turma, AC —
APELAÇÃO CÍVEL — 835592, Processo 2001.61.00.020553-3, DJUDATA:05/09/2003
PÁGINA: 362, JUÍZA CONSUELO YOSHIDA).(grifei)
14.2 Cabe destacar, ainda, que a constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE foi
decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, consoante acórdão, in verbis:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. CF., art.
146, III; art. 149; art. 154,1; art. 195, § 4o. I. - As contribuições do art. 149, CF. -
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar do
art. 146, III, CF., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar.
A contribuição social do art. 195, § 4o, CF., decorrente de "outras fontes", é que, para
a sua instituição, será observada a técnica da competência residual da União: CF., art.
154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4a. A contribuição não é imposto. Por isso, não
se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e
contribuintes: CF., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos
Velloso, RTJ143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ143/684. II. - A
contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art. 8" § 3", redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003 – é contribuição de intervenção no domínio econômico, não obstante a lei
a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais relativas
às entidades de que trata o art. 1o do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não
se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, CF. III. -
Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do §
3o, do art. 8o da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. -
R.E. conhecido, mas improvido.(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 396266 /SC - SANTA
CATARINA -Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO - publicação DJ 1 n.° 39, de
27/02/04, p. 22 - Ementário n."2141- 7 — Tribunal Pleno)
15. Quanto ao argumento de que a contribuição destinada ao SESC é inexigível, esta
não pode prosperar, uma vez que é devida por força do Decreto-Lei n.° 9.853, de
13/09/1946, c/c a Lei n.° 5.107, de 13/09/1966. Como já explanado acima, o
contribuinte equipara-se a empresa, motivo pelo qual deve recolher obrigatoriamente a
contribuição ao SESC.
16. Com relação ao questionamento de que a impugnante não está sujeita à cobrança da
contribuição para o SENAC, temos a dizer que a referida exação não faz parte dos
débitos constantes na presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
17. Por fim, as contribuições devidas ao INCRA, SEBRAE e SESC, disciplinadas em
lei, têm a característica de uma contribuição social que dispensa que o contribuinte seja
diretamente beneficiado pelos serviços prestados. A argumentação fundada no "nexo de
referibilidade" não se sustenta, pois tais contribuições sociais, com finalidade
assistencial, devem ser pagas à vista do princípio da solidariedade.
18. No que diz respeito à contribuição destinada ao Seguro de Acidente de Trabalho -
SAT (atualmente, contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incapacidade laborativa), o contribuinte alega ser a mesma indevida, porque
a Lei, embora tenha fixado as alíquotas aplicáveis aos respectivos graus de risco, não
definiu o que se deve entender por grau de risco leve, médio e grave, tampouco por
atividade preponderante, o que acabou sendo implementado pelos Decretos n.° 2.173/97
e 3048/99.
18.1 Ora, a Lei n. 0 8.212/91, no art. 103, expressamente previu que o Poder Executivo
deveria regulamentá-la. Nesse sentido, ensina Roque Antonio Carrazza:
A função do regulamento não é reproduzir, copiando-os literalmente, os termos da lei.
Seria um ato inútil, se assim fosse entendido. Deve, ao contrário, evidenciar e tornar
explícito tudo aquilo que a lei encerra. Assim, se uma faculdade ou uma atribuição está
implícita no texto legal, o regulamento não exorbitará se lhe der forma articulada e
explicita, (in Curso de Direito Constitucional Tributário. 3a edição, p. 204, Ed. RT)
18.2 Assim, coube ao Regulamento da Previdência Social a incumbência de esclarecer o
que é atividade preponderante, bem como apresentar a Relação de Atividades
Preponderantes e os correspondentes graus de risco, conforme a Classificação Nacional
de Atividades Econômicas - CNAE. Logo, pode o regulamento cuidar da matéria que
não está reservada unicamente à lei sem ferir qualquer princípio constitucional, sendo a
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

contribuição, em comento, legal e devida. Corroborando este raciocínio, já decidiu o
Poder Judiciário federal, conforme julgado, in verbis:
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - SAT. LEI
8.212, DE 1991. LEI 9.528, DE 1997. O artigo 22, inciso II, da Lei n" 8.212, de 1991.
na redação dada pela Lei n" 9.528. de 1997, fixou com precisão a hipótese de
incidência (fato gerador'), a base de cálculo, a alíquota e os contribuintes do Seguro de
Acidentes do Trabalho - SAT, satisfazendo ao princípio da reserva legal (CTN, art. 97).
O princípio da estrita legalidade diz respeito a fato gerador, alíquota e base de cálculo,
nada mais. O regulamento, como ato geral, atende perfeitamente à necessidade de fiel
cumprimento da lei no sentido de pormenorizar as condições de enquadramento de uma
atividade ser de risco leve, médio e grave, tomando como elementos para a
classificação a natureza preponderante da empresa e o resultado das estatísticas em
matéria de acidente do trabalho. O regulamento não impõe dever, obrigação, limitação
ou restrição porque tudo está previsto na lei regulamentada (fato gerador, base de
cálculo e alíquota). O que ficou submetido ao critério técnico do Executivo, e não ao
arbítrio, foi a determinação dos graus de risco das empresas com base em estatística de
acidentes do trabalho, tarefa que obviamente o legislador não poderia desempenhar.
Trata-se de situação de fato não só mutável mas que a lei busca modificar,
incentivando os investimentos em segurança do trabalho, sendo em conseqüência
necessário revisar periodicamente aquelas tabelas. A lei nem sempre há de ser
exaustiva. Em situações o legislador é forçado a editar normas "em branco", cujo
conteúdo final é deixado a outro foco de poder, sem que nisso se entreveja qualquer
delegação legislativa. No caso, os decretos que se seguiram à edição das leis 8.212 e
9.528, nada modificaram, nada tocaram quanto aos elementos essenciais à hipótese de
incidência, base de cálculo e alíquota, limitaram-se a conceituar atividade
preponderante da empresa e grau de risco, no que não desbordaram das leis em função
das quais foram expedidos, o que os legitima (CTN. art. 99). (TRF - 4a Região. V. u. .
Rei. Juiz Vilson Darós. EIAC - Embargos Infringentes na Apelação Cível n° 15.174,
autos do processo n° 200004010581625/PR DJU de 31/10/2001, pg. 965) (Grifei)
18.3 Sobre a constitucionalidade da exigência da contribuição para o Seguro de
Acidente de Trabalho, o Supremo Tribunal Federal julgou, assim, o Recurso
Extraordinário RE 343.446-2/SC, de 20.03.2003 (DJ de 04.04.2003):
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22,
II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. CF., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150,I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de
Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação
no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição
Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência
residual da União, CF., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a
instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é
ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89
cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89. art. 3o, II, e Lei
8.212/91. art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve,
médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5°,
II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
18.4 Logo, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, não resta mais dúvida quanto à
constitucionalidade e legalidade da contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, antes denominado de seguro de acidente
do trabalho, não cabendo, dessa forma, atendimento ao pleito da defesa.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

19. Quanto a alegação de impossibilidade da Lei 9.876/99 revogar a Lei Complementar
84/96, majorando a alíquota de 15% para 20%, sobre os pagamentos realizados a
autônomos, esta não procede.
19.1 A partir da edição da Emenda Constitucional n.° 20/98, foi dada nova redação ao
art. 195, I, "a" da CF/88, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício (grifei)
19.2 Até a EC 20/98 a tributação da remuneração dos contribuintes individuais era
matéria reservada exclusivamente à Lei complementar nos termos do art. 195, parágrafo
4o da CF. Com o advento desta emenda constitucional, foi ampliado o campo de
incidência das contribuições previdenciárias, passando a incluir como base de cálculo os
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, possibilitando, assim, a edição
de lei ordinária para regular a matéria.
19.3 Sobre este assunto, firmou jurisprudência o Tribunal da 4a Região, conforme
decisão abaixo:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LC 84/96. ART. 22, INCISO IIIDA LEI 8.212/91, COMA
REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/99. TRABALHADORES AUTÔNOMOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
ENTIDADE
SEGURADORA.
CORRETORES
DE
SEGURO.
1. A reforma promovida pela Emenda Constitucional n.° 20/98 ampliou o campo de
incidência das contribuições sociais do empregador (art. 195, I, "a" da CF/88),
alargando tanto a definição do sujeito passivo de tributo, incluindo as empresas que
não são empregadoras, como sua base de cálculo, que passou a abranger não apenas a
folha de salários como todo e qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado à
pessoa física que lhe preste serviço.
2. Com a EC n.°20/98, a LC 84/96 poderia ser alterada por lei ordinária. A Lei n.°
9.876/99 revogou a Lei Complementar n." 84/96 e modificou o inciso III do art. 22 da
Lei 8.212/91, gozando de plena constitucionalidade.
(TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL - 502303, Processo:
200071000099859, UF: RS, 1a. TURMA, Data da decisão: 08/10/2003)(grifei)
19.4 Portanto, não há que se falar em anulação do lançamento referente ao período em
que foi cobrada a alíquota de 20% sobre os pagamentos efetuados a autônomos.
20. Quanto ao síndico, a lei incluiu-o como segurado obrigatório da previdência social
na categoria de contribuinte individual, estabelecendo como salário-de-contribuição a
remuneração percebida. Posteriormente, a Instrução Normativa INSS/DC N.° 84, de
17/12/2002, veio esclarecer melhor essa situação:
Art. 2° São segurados obrigatórios da Previdência Social, além dos definidos na Lei n°
8.212, Lei no 8.213, ambas de 1991, e no Decreto n" 3.048, de 1999, as seguintes
pessoas físicas:
III - como contribuinte individual:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

e) o síndico ou o administrador eleito, com percepção de remuneração ou que esteia
isento da taxa de condomínio, a partir de 6 de março de 1997, data da publicação do
Decreto n° 2.172; (grifei)
20.1 Por sua vez, a Instrução Normativa INSS/DC N.° 100, de 18/12/2003 dispõe sobre
o salário-de-contribuição do síndico, conforme segue:
Art. 75. Entende-se por salário-de-contribuição:
5o O salário-de-contribuição do síndico ou do administrador eleito para exercer
atividade de administração condominial, isento de pagamento da taxa de condomínio, é
o valor da referida taxa, observados os limites mínimo e máximo e ressalvado o
disposto no art. 86. (grifei)
20.2 Assim, correto está o procedimento fiscal que apurou e calculou as contribuições
previdenciárias sobre a isenção do pagamento da taxa de condomínio, uma vez que é
considerada salário de contribuição. Portanto não merece acolhida o argumento da
notificada.
21. A alegação de que a taxa de juros SELIC incidente sobre os tributos e contribuições
federais é ilegal, não pode prosperar, já que a SELIC computada na notificação decorre
do artigo 13 da Lei n° 9.065/95, que alterou o artigo 34 da Lei n° 8.212/91.
21.1 Sobre esta questão, o Poder Judiciário se manifestou reconhecendo a legalidade da
aplicação da taxa SELIC, consoante decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4
a Região, na Apelação Cível n° 552215, publicada no DJU de 09/07/2003:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
5. A Lei n° 9.065, de 20 de julho de 1995, em seu artigo 13, prevê expressamente a
aplicação da SELIC sobre débitos tributários em mora.
21.2 No mesmo sentido, firmou o Superior Tribunal de Jurisprudência acerca da
legalidade da taxa SELIC para aplicação sobre os créditos previdenciários em mora,
consoante decisão colhida:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DE SUA
APLICAÇÃO:TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU EDIÇÃO DA LEI
9.250/95.
1. A orientação prevalente no âmbito da 1" Seção firmou-se no sentido do paradigma,
podendo ser sintetizada da seguinte forma: (a) antes do advento da Lei 9.250/95,
incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou
compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em
julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, § único, do CTN; (b) após a edição
da LEi 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o
caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só
tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real.
2. Embargos de divergência providos. (ERESP 267080/SC; EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 2003/0151381-1. DJ DATA:10/11/2003
PG:00150) (grifei)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC. LEI N" 9.250/95. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 21 DO CPC. NÃO
CONFIGURADA.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

(...)
5. A jurisprudência da Primeira Seção, não obstante majoritária, é no sentido de que
são devidos juros da taxa SELIC em compensação de tributos e mutatis mutandis, nos
cálculos dos débitos dos contribuintes para com a Fazenda Pública Estadual e Federal.
6. Aliás, raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a
Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa Selic, ao passo
que, no desembolso os cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio
nas receitas fazendárias.
(...)
8. Recurso especial do INSS provido, por força da necessidade de submissão à
jurisprudência uniformizadora do STJ.
(RESP - RECURSO ESPECIAL - 526550; Processo: 200300408647 UF: PR Órgão
Julgador: PRIMEIRA TURMA; Data da decisão: 04/09/2003 - DJDATA:20/10/2003
PÁGINA:227)
21.3 Portanto, há que se dizer que a taxa de juros SELIC aplicada sobre as contribuições
previdenciárias recolhidas em atraso objetiva recompor economicamente os créditos do
INSS que o contribuinte, em face do descumprimento da legislação, deixou de recolher
em época própria.
22. Quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, o mesmo não será atendido, haja vista
que a notificada não especifica quais fatos pretende provar, bem como não apresenta
nenhum elemento novo capaz de alterar o procedimento fiscal. Relata-se, ainda, que o
lançamento foi efetuado com base na documentação exibida pela própria empresa,
consoante se verifica no relatório fiscal da NFLD, fl. 55.
22.1 O Tribunal Regional Federal da 4 o Região já firmou jurisprudência quanto à
desnecessidade de oitiva de testemunha quando a matéria dos autos for exclusivamente
de direito, conforme segue:
ADMINISTRATIVO.
MULTA
POR
INFRAÇÃO
AO
ART.
71
DA
CLT.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERVALO MÍNIMO DE UMA
HORA PARA REPOSUTO E ALIMENTAÇÃO. PRÉ- ANOTAÇÃO. MARCAÇÃO
INDIVIDUAL NO CARTÃO-PONTO.
1. O julgamento antecipado da lide não acarreta, por si só, cerceamento de defesa, <se
a controvérsia posta nos autos é exclusivamente de direito, não tendo a parte
interessada especificado quais fatos, objetivamente, pretendia provar através de perícia
ou testemunhas, apenas protestando genericamente pela produção de provas na inicial
e sequer reiterando tal pedido na réplica.
(TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO. AC - APELAÇÃO CÍVEL - 452632, Processo:
200070000147797/PR, 3o TURMA, DJUDATA.-20/11/2002, pg. 389)
MULTA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. FISCALIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA. A GRA VO RETIDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
3. Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do
pedido de oitiva de testemunhas, haja vista, tratar-se de matéria de direito, cujos fatos
demonstraram-se suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos.
4. Agravo retido conhecido e improvido.
5. Apelação improvida.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.627 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.001237/2007-83

(TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 244546, Processo:
199804010678211/RS, 4o TURMA, DJU DATA:03/01/2001, pg. 183)(grifei)
23. Por fim, cumpre observar que a presente NFLD encontra-se revestida de todos os
requisitos legais obrigatórios à sua constituição e está regularmente lavrada em
conformidade com o estabelecido no artigo art. 37 da Lei n.° 8.212/91.
CONCLUSÃO
24. Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o que dos autos consta;
JULGO procedente o presente lançamento fiscal, e
DECIDO
Declarar o contribuinte devedor do crédito apurado na NFLD em epígrafe.”
Portanto, verifica-se que carece de razão aos argumentos da contribuinte, não
devendo ser reformada a decisão recorrida, salvo quanto ao reconhecimento da decadência do
lançamento até a competência 11/1997, a qual, conforme já exposto, entendo pelo provimento.
Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância quanto às demais
alegações do recorrente.
Salienta-se, ainda, que nos termos da Súmula CARF no 02, o CARF não possui
competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de
utilização obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho. Por tais razões, as alegações
de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas por este Conselho.
Por fim, merece relevo referir que, conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência do lançamento até a competência 11/1997 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 336
DF CARF MF
Original